Tribunal: STF
Processo: RE 1526330
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FRATURA EXPOSTA NO FÊMUR DIREITO. PROCEDIMENTO CIRÚGICO PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CIRURGIA A SER REALIZADA NA REDE PRIVADA POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL. TEMA N. 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA ÀS TABELAS DO SUS. IMPOSIBILIDADE DE CUSTEIO PELOS VALORES COBRADOS PELO NOSOCÔMIO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 666.094/DF (Tema n. 1.033), firmou o entendimento de que o ressarcimento dos entes particulares por serviços de saúde prestados a pacientes do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve observar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS pelos serviços fornecidos a beneficiários de planos de saúde: valores de referência constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, bem como o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR multiplicador da Tabela do SUS, ambos fixados pela ANS. 



    2. Quando o hospital privado, mediante convênio, atua a como entidade de saúde complementar, fazendo as vezes do Estado (art. 199, §1º, da CR/88), deve ser ressarcido segundo os critérios estabelecidos pelo SUS, consoante determina a norma inserta no art. 26 da Lei n. 8.080/90. 



    3. Ausentes razões para se afastar, ao caso sub examine, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a hipótese é de manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0000.24.002495-0/0” (e-doc. 172).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República. Argumenta que “a ação de obrigação de fazer foi distribuída após o paciente, internado na rede SUS com fratura exposta e restrito ao leito não ter sua cirurgia realizada no Hospital de origem por ausência de capacidade técnica” (fl. 5, e-doc. 172).



    Ressalta que “a ordem judicial ora em questão se direciona ao ente público para realização de cirurgia, sob pena de sequestro apenas em razão do descumprimento da tutela, portanto, deverá ser realizado o sequestro em valor suficiente ao cumprimento da obrigação de fazer por iniciativa do credor às expensas do devedor, sendo então necessária a constrição no importe equivalente ao menor orçamento apresentado, posto que nenhum hospital particular aceitará realizar o procedimento por menos do que o orçamento fornecido” (fl. 11, e-doc. 178).



    Afirma que “atribuir o Tema 1033 [do] STF no presente caso seria transferir a rede particular, estranha a lide, a obrigação do Estado de garantir a efetivação do direito à vida” (fl. 12, e-doc. 178). 



    Conclui que, “na hipótese, há distinguinshing a ser feito, pois não se aplica referido tema em situação diversa da por ele tratada, o hospital particular não está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos. Houve bloqueio prévio, e valor fora liberado diretamente ao prestador estranho à lide, exclusivamente em virtude do menor valor encontrado, inclusive 50% (cinquenta por cento) inferior ao de mercado em virtude de ter sido realizado em instituição de baixa complexidade em cidade do interior” (fl. 11, e-doc. 17). 



    Pede "seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para afastar a aplicação do TEMA 1033 do STF ao presente caso por distinguishing” (fl. 14, e-doc. 178). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando “a necessidade de se afastar o Tema 1033 do STF, visto que o tema aplicado não guarda relação com o caso em análise”, pois “insurge-se contra a interpretação literal, data vênia, emprestada ao art. 199, § 1º da Carta Política” e que, ”dada a relevância dos temas postos neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso” (fl. 4, e-doc. 178).  Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Embora o recorrente tenha mencionado a tese fixada no Tema 1.033 da repercussão geral, alegando distinção do referido tema em relação à controvérsia posta no processo, indicou, genericamente, haver repercussão geral no presente caso. Não se tem por cumprida a exigência constitucional e legal de apresentação suficiente e adequada de repercussão geral no caso em pauta, não tendo sido desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da norma constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC ” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora